Tribunal: TJMT
Processo: 1008741-45.2019.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008741-45.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LEIDA INGRIDE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 037.569.441-23 (APELANTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), F. N. DE LIMA EIRELI - ME - CNPJ: 27.812.583/0001-01 (APELADO), LEIDA INGRIDE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 037.569.441-23 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE

CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA
ULTRA PETITA
AFASTADA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRA TER A APELANTE REALIZADO PROPAGANDA ENGANOSA NA MEDIDA EM QUE SUA PREPOSTA ATUOU DE MODO A INDUZIR O CONSUMIDOR A ERRO – RESCISÃO CONTRATUAL DECORRENTE DE CONDUTA ABUSIVA

PRATICADA PELA RECORRENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANOS MORAIS QUE ATENDE A RAZOABILIDADE - PRETENSÃO À RETENSÃO DE TAXAS INSERIDAS NO CONTRATO AFASTADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS PARA A

RECORRIDA – INSURGÊNCIA COM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À AUTORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SERIA CAPAZ DE SUPORTAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo a parte intimada para comparecer à audiência de instrução e julgamento que seria realizada na forma presencial
não há falar em cerceamento de defesa ao argumento de que não teve acesso ao link para participar da referida audiência.

Tendo a parte autora se insurgido na petição inicial com relação a cláusulas contratuais e taxas inseridas no contrato não há falar em julgamento
ultra petita
da sentença com relação a tal questão.

Tendo

ocorrido propaganda enganosa pela Recorrente induzindo o consumidor a erro quando da contratação a rescisão do contrato é medida que se impõe diante do desrespeito as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Se rescisão do contrato decorre de conduta ilícita da demandada é devida a restituição dos valores pagos pela Autora bem como indenização por danos morais.

Quando o valor da indenização atende a razoabilidade não há falar em redução da condenação por danos morais.

Resultando a rescisão do contrato em razão de conduta ilícita da parte demandada no caso não há falar em desconto de taxas inseridas no contrato sendo pertinente a restituição dos valores efetivamente pagos e de forma imediata.

Não comprovando a parte que o autor tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais deve ser mantida a justiça gratuita deferida em seu favor.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
100874145-2019

APELANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADA
:

LEIDA INGRID RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente

os pedidos constantes da
Ação Rescisória e Contrato de Adesão c/c Restituição Imediata de quantia Paga e Anulação de Cláusulas Contratuais c/c Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência,
para rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida/Apelante à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados nos termos do artigo 35, III do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC,

a partir da data do desembolso, acrescido de juros legais desde a citação, bem como condenar a requerida a pagar danos morais fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais),

corrigido pelo INPC desde a publicação da sentença e juros legais desde a citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo fundamentou que a Apelante não compareceu a Audiência de Instrução e Julgamento demonstrando seu desinteresse, no entanto, deixou de comparecer em razão de erro no link que não permitiu sua entrada na audiência virtual.

Assevera que entrou em contato com a Secretaria
através do telefone (66) 3545-8418, sendo recepcionada e na sequência transferida para o Gabinete deste douto juízo. A parte Requerida foi surpreendida com a informação que a referida audiência, ocorreria exclusivamente de forma presencial, restando prejuízo evidente a esta Demandada, vez que não lhe foi oportunizado a produção de prova oral em sede de audiência.

Alega ter ocorrido julgamento
ultra petita
em razão da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de ofício, sendo que não havendo pedido de nulidade de cláusulas contratuais o Juiz fica impedido de provisioná-las.

Sustenta que a parte Autora foi intimada pessoalmente para comparecer à audiência para prestar depoimento pessoal,
no entanto,
não compareceu à audiência de forma que deve ser aplicada a pena de confesso à mesma.

Afirma que a Apelada não faz jus a justiça gratuita
que foi deferida sem comprovação de hipossuficiência financeira.

Assevera que as alegações da parte Autora de que teria sido enganada em razão de falsa promessa de contemplação não prospera,
asseverando que existe contrato assinado pela mesma concordando com os termos descritos no instrumento, sendo conhecedora dos termos que funciona um contrato de consórcio, havendo informação de forma clara quanto a impossibilidade de contemplação imediata.

Alega inexistência de vício do consentimento a justificar a anulação do contrato, acrescentando que o

desfazimento do negócio jurídico firmado só se admite quando comprovado vício formal ou material, o que não é o caso
da matéria aqui debatida, visto que não há nos autos qualquer elemento que leve a comprovação de conduta negativa e/ou ilícita por parte da empresa recorrente.

Argumenta que a existência de outras demandas em face da Apelante não pode servir de embasamento para a procedência do pedido tendo em vista que se trata de pessoas diversas.

Alega que não pode ser determinada a restituição imediata dos valores pagos pela Recorrida
tendo em vista entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário, havendo, ainda necessidade de que ocorra o desconto de taxas contratuais dos valores a serem restituídos, entre as quais taxa de adesão, de administração, seguro de vida, fundo de reserva restituindo eventual valor se houver saldo positivo.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável insurgindo-se com relação ao valor da condenação.

Pugna para que sejam acolhidas as preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões
a Apelada refuta a tese recursal sustentando, em síntese a inexistência de cerceamento de defesa, tendo em vista que a Apelante foi intimada a não compareceu à audiência.

Argumenta que não há julgamento
ultra-petita
tendo em vista que a sentença que rescinde o contrato extingue juntamente as cláusulas contratuais.

Sustenta que não há falar em pena de confissão à Apelada visto que nenhuma das partes compareceu à Audiência, não podendo ser aplicada referida penalidade apenas a uma das partes.

Afirma que a situação descrita nos autos ocorreu em diversas outros casos em que a parte somente recebeu o contrato após o pagamento da entrada quando já estava vinculada a negócio fraudulento
,
sendo que a representante da Apelante vendia financiamento, recebia dinheiro do consumidor enganado e depois apresentava contrato de consórcio
,
não podendo estar vinculada a contrato sobre o qual não teve prévio conhecimento,

sendo a Apelante reincidente contumaz na prática dos ilícitos descritos na inicial
.

Alega que em razão da repercussão dos golpes aplicados em Sorriso foi oferecida denuncia pelo Ministério Público, sendo que a Apelante não comprovou fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direitoda Autora
, ônus que lhe incumbia por força do Art. 373, II, do Código de Processo Civil
,
pugnando ao final pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Como visto, a Apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que deixou de comparecer à audiência em razão de erro no link que não permitiu sua entrada na audiência virtual.

Argumenta que ao não autorizar a entrada em audiência virtual, por meio do link juntado aos autos, há cerceamento de defesa.

Constata-se da análise dos autos ID 212431768 petição da Apelante requerendo a designação de audiência.

No ID 212431769 consta no Termo de Audiência que aberta a audiência foi verificada a ausência das partes e seus procuradores.

No ID 212431770 há o despacho do Juízo constando
redesignação de audiência
para 06/12/2023
constando que será realizada
de forma presencial

e no ID 212431771 consta a intimação para referida audiência na forma do mencionado despacho (ou seja audiência presencial),
constando o link
apenas para hipótese de opção por audiência telepresencial,
no entanto a parte não fez tal opção no prazo assinalado pelo Juízo.

Com efeito, referida audiência foi redesignada para realizar-se na forma presencial

situação que certamente era do conhecimento da Apelante,
tanto assim que veio aos autos em outras oportunidades depois da referida redesignação da audiência peticionar diante do retorno do AR encaminhado para intimação da parte autora.

O fato é que conforme Termo de Audiência ID 212431781 aberta a audiência presencial
(
já que as partes deixaram de manifestar interesse na realização de audiência por videoconferência)
,
verificou-se a
ausência de todos as partes
procuradores e testemunhas, sendo declarada encerrada a instrução processual pelo Juízo.

Nesse contexto, não assiste razão à Apelante ao afirmar que houve no caso cerceamento de defesa, tendo em vista que a audiência realizou-se na forma presencial como já havia sido despachado pelo Juízo já que a própria Apelante não se manifestou acerca de interesse na realização de audiência por videoconferência no prazo assinalado no despacho.

Dessa forma, não se demonstra razoável que
não tendo comparecido à referida audiência pela segunda vez
, venha suscitar cerceamento de defesa, aventando que não teve acesso ao link,
tendo em vista que a audiência foi redesignada na forma presencial para a qual houve a devida intimação da Recorrente.

Diante dessas considerações,
deixo de acolher a preliminar de cerceamento de defesa.

PRELIMINAR – SENTENÇA
ULTRA PETITA

Como visto, a Apelante sustenta que a sentença é
ultra petita
aduzindo que o autor não requereu o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais ou a sua revisão, não podendo ocorrer de ofício.

Verifica-se da petição inicial que a parte autora sustenta que firmou contrato realizando pagamento correspondente a
R$ 2.530,00 (dois mil quinhentos e trinta reais), sendo que em momento algum foi informada que sobre desconto de taxa de adesão e taxa de administração e tampouco, pediu inclusão de seguro

Dessa forma, contrariamente ao que sustenta a Apelante a Autora questionou na peça inicial acerca das taxas cobradas pela Apelante,
e inclusive, afirmando que não foi devidamente informada acerca de tais cobranças pela vendedora quando da contratação
, argumentando pelo reconhecimento de sua abusividade.

Requereu o reconhecimento de nulidade de tais cobranças, sob pena de enriquecimento da Apelante. Dessa forma, não há falar em julgamento
ultra petita
tendo em vista a insurgência do autor com relação as taxas cobradas.

Portanto, afasto a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Conforme ressai dos Autos a Autora ajuizou a demanda na qual, alegou ter procurado o escritório da Apelante porque tinha interesse na aquisição de um veículo, sendo atendida por uma vendedora chamada Jennifer que lhe prometeu que o valor estaria disponível no prazo de 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, tendo a mesma prometido contemplação, além de não prestar as informações necessárias acerca da referida contratação, com relação a cobrança de taxa de adesão e de administração.

Sustenta que foi induzida a erro quando da contratação,
sendo que
somente depois da assinatura do contrato a vendedora informou que a taxa de adesão é uma antecipação da taxa de administração, ou seja, que não é um lance
,
sendo que a vendedora mentiu, já que o valor que a Autora pretendia nunca estaria à sua disposição em 05 (cinco) dias a partir da assinatura do contrato, conforme prometido.

Dessa forma pleiteou a rescisão do contrato de consórcio firmado entre as partes e restituição dos valores pagos
, além de indenização por danos morais, tendo em vista que
a Autora foi induzida a erro mediante falsa promessa da preposta da Apelante, obtendo vantagem exagerada em prejuízo do consumidor
.

Quanto a Apelante sustenta, em síntese, que
inexistência de vício do consentimento a justificar a anulação do contrato, acrescentando que o

desfazimento do negócio jurídico firmado só se admite quando comprovado vício formal ou material, o que não é o caso
da matéria aqui debatida, visto que não há nos autos qualquer elemento que leve a comprovação de conduta negativa e/ou ilícita por parte da empresa recorrente.

Cumpre, portanto analisar acerca da alegação de conduta ilícita praticada pela Recorrente e possibilidade de rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos pela Autora, além da existência de danos morais.

Constata-se que a parte autora visando comprovar suas alegações carreou aos Autos Boletim de Ocorrência lavrado em 22/08/2019, Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão e Regulamento Geral de Consórcio, cópia do pedido de instauração de procedimento ministerial subscrito pelo seu advogado, fotografias de tela de computador noticiando reclamações quanto à empresa no Facebook, fotografia do PJE onde constam as ações ajuizadas por terceiros em face da empresa, fotografia do
ranking
de reclamações de consumidores em
websites
, inclusive no Banco Central do Brasil.

Pelo que pode ser constatado, da análise dos documentos juntados aos Autos, verifica-se que a demandada reiteradamente realiza propaganda enganosa a consumidores fazendo falsa promessa de aquisição de consórcio com contemplação imediata

tanto assim, que existem inúmeras ações judiciais em face da referida empresa pelas mesmas razões discutidas no presente feito, situação que ensejou, inclusive, ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público para coibir tal prática abusiva.

No caso em análise, pelo que se depreende dos documentos juntados aos Autos a situação retrata conduta abusiva da Apelante, uma vez que sua preposta levou a Autora a erro quando da contratação, inclusive, solicitando depósito prévio sem prestar as devidas informações à consumidora com relação as taxas cobradas previamente desta que foi enganada,
tanto que a situação gerou registro de Boletim de ocorrência além de reclamação junto ao Procon e não solucionada a questão viu-se obrigada a ingressar com a presente demanda.

Embora a Apelante tenha sustentado que não há conduta abusiva e, tampouco, existealgum vício a justificar a rescisão do contrato questionado, porém, há elementos bastantes para formação da convicção acerca da conduta abusiva da funcionária da Apelante que enganou a consumidora levando-a a erro no intuito de realizar a venda do consórcio sem prestar os devidos esclarecimentos e informações pertinentes em flagrante desrespeito às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do quadro retratado nos Autos pelo que se vê foi ofertado um determinado serviço concernente a consorcio contemplado sem que tal promessa feita pela funcionária da Apelante pudesse ser cumprida de forma que tem pertinência a incidência do artigo 35 do CDC que estabelece o seguinte:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
”

Neste contexto, impõe-se, portanto, a rescisão contratual em razão de oferta (propaganda) enganosa que levou a consumidora a erro com relação a contratação realizada, cabendo a restituição imediata dos valores pagos pela Autora à Apelante devidamente corrigidos.

Por outro lado, necessário ressaltar que a pretensão da Apelante quanto a aplicação à Autora da pena de confissão pelo fato de não ter comparecido à audiência instrução e julgamento em que deveria prestar depoimento pessoal não prospera
.

Necessário registrar que a ausência da parte à referida audiência
não caracteriza por si só a confissão ficta,
ademais,
ainda quando configurada confissão ficta gera apenas presunção relativa da veracidade dos fatos,

ou seja, depende da análise do conjunto probatório constante dos Autos que, no caso, converge no sentido de corroborar as alegações da Autora no sentido de que foi enganada pela preposta da Apelante ao contratar,
sendo que no caso há elementos probatórios que demonstram que a Apelante é reincidente na prática de conduta abusiva e propaganda enganosa, além de liderar o ranking de reclamações situação que ratifica os argumentos elencados pela
Autora/Apelada de que fora vítima de propaganda enganosa e vítima de inverdades praticadas pela preposta da Apelante que a levaram a erro de consentimento quando da contratação.

O fato é que restou demonstrado que a Autora, efetivamente, foi induzida a erro como bem reconhecido na sentença objurgada ao registrar que no caso restou comprovado o serviço prometido pela requerida oferta de consórcio contemplado, sendo tal serviço inobservado, tendo havido propaganda enganosa em violação ao artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe o seguinte:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Nesta ordem de ideias cumpre ressaltar que diante publicidade enganosa praticada pela Apelante levando o consumidor a erro a rescisão contratual é decorrente da conduta ilícita praticada e não por simples desistência do contratante, sendo pertinente o pedido de restituição imediata dos valores pagos pela Autora
de conformidade com o artigo 35, III do CDC, não sendo caso de restituição no final do grupo, conforme sustentado pela Apelante.

Com relação aos danos morais

importa registrar que ressai da conduta ilícita da Apelante
que conforme documentos carreado aos autos é contumaz em realizar promessas tendo conhecimento da impossibilidade de seu cumprimento, inclusive, verifica-se que é contumaz em realizara tal prática a outros consumidores situação que corrobora a tese da autora,
não havendo falar em fraude bilateral mas em consumidor enganado pela conduta ardilosa praticada por preposto da Recorrente, não havendo falar em aplicação do artigo 150 do CC.

Sabe-se que c
onforme estabelece o art. 14, § 3º, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros o que não é o caso.

O art. 14 do CDC dispõe que:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Como é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre de uma conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico."

Neste contexto, verificado a prática ilícita e abusiva da Apelante a condenação em danos morais é medida inafastável no presente caso, estando igualmente correta a sentença quanto a esse ponto
.

Quanto ao valor da indenização por danos morais verifica-se que foi fixado em 6.000,00 (seis mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ), tendo a Apelante pleiteado em caso de manutenção do
decisum
a sua redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

Contudo, referido montante não se revela exorbitante e está compatível com as circunstâncias, com a extensão do dano como, também, capacidade financeira das partes.

Assim, deve ser mantido o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Insurge-se também a Apelante com relação a determinação da sentença para restituição dos valores efetivamente pagos pela Apelada, sustentando que deve ocorrer o descontos da taxa de adesão, taxa de administração, seguro, fundo de reserva.

Ocorre que conforme já fundamentado a rescisão do contrato no presente caso não é decorrente de desistência do consumidor, mas sim da prática de conduta ilícita e propaganda enganosa levada realizada pela Apelante

que levou o consumidor a erro quando emitiu seu consentimento, situação que implica reconhecer a impossibilidade de que ocorram os descontos das taxas inseridas no contrato pela Apelante.

Dessa forma, a restituição deve ocorrer com relação aos valores efetivamente pagos pela Autora e na forma determinada na sentença
, com as devidas correções,
não havendo que se falar em descontos de taxas cobradas pela Apelante, tendo em vista que conforme fundamentação retro mencionada a rescisão contratual não ocorreu em razão de simples desistência da Autora mas em razão do reconhecimento do ato ilícito praticado pela Apelante, induzindo consumidor a erro por meio de propaganda enganosa, não merecendo reforma a sentença quanto a esta questão.

Alega, ainda, a Recorrente que a Autora deixou de comprovar a hipossuficiência financeira para usufruir dos benefícios da justiça gratuita.

Com efeito, cabe a parte que se insurge com relação a esta questão trazer aos autos provas de que o beneficiário da justiça gratuita é capaz de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, sendo certo que a Apelante não apresentou tal comprovação.

Diante dessas considerações
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

No mais majoro os honorários advocatícios em 2% para 12% sobre o valor da condenação (artigo 85 § 11º do CPC).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024